Tribunal: TJPA
Processo: 0011044-20.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011044-20.2017.8.14.0401

APELANTE: DIOGO DOS SANTOS SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 916, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Diogo dos Santos Serrão, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 17014140).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante; (b) reconhecimento da modalidade tentada e consequente redimensionamento da pena; (c) dispensa da pena de multa
(cf. ID 17014154)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18983040).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 18983040).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante nos moldes dos incisos V ou VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, instantes depois do cometimento do crime, ainda portando o simulacro de arma de fogo utilizado, bem como o celular roubado,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 6, do ID 17014094, tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 1, do ID 17014095)
.

Além disso, em seu depoimento em juízo (ID 17014132), a vítima descreveu a ação delituosa em conformidade com a denúncia, afirmando que o apelante é o autor do crime, consoante consignado em sentença, cuja transcrição colaciono abaixo (ID 17014140):

A vítima Taysa Danyelle Costa Assunção relatou em sua oitiva perante este juízo “que estava em frente a sua residência quando o acusado apareceu, entrou em uma loja que fica ao lado de sua casa, deu uma volta por dentro do estabelecimento comercial; quando saiu a abordou e anunciou o assalto subtraindo-lhe o seu aparelho celular; após o assalto populares da região acionaram uma guarnição da Polícia Militar que passava na rua naquele momento que o alcançou; o réu foi conduzido até a Delegacia de Polícia; que recuperou seu aparelho de telefone celular e que reconheceu na Delegacia de Polícia o acusado como a pessoa que lhe assaltou e não teve dúvidas que foi ele a pessoa que lhe assaltou;(...).

O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase inquisitorial (página 2, do ID

17014094) e foi declarado revel pelo MM. Magistrado em audiência, em razão do seu não comparecimento injustificado ao ato (ID 17014132).

O policial militar ouvido em juízo afirmou não se recordar dos fatos em razão do decurso do tempo (ID 17014133). A despeito disso, vejo que o depoimento da vítima, aliado ao fato de que o apelante foi preso em posse da
res
e do simulacro de arma de fogo são suficientes à formação de um juízo positivo da culpa do réu.

Ademais, vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse contexto, observo que as provas e elementos informativos colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pedido indeferido.

3 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado, eis que o apelante apesar de estar em posse do pertence da vítima, não a tinha de “maneira definitiva”.

Sem razão.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular, conforme dão conta o Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (
página 6, do ID 17014094)
e a prova oral produzida em juízo, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da “multa indenizatória”, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Pela nomenclatura e a fundamentação utilizada no apelo, vejo que houve confusão entre indenização reparatória prevista no artigo 387, IV, do CPP e a pena de multa do artigo 49, do Código Penal. Como não houve fixação de verba reparatória em sentença, concluo que na verdade a defesa procura a dispensa da pena de multa a que foi condenado o apelante.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo. Ora, no crime de roubo, a determinação é de que em caso de condenação, o réu receberá pena física de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, a qual será arbitrada em proporcionalmente, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado.

Por essa razão, indefiro o pedido.

Não obstante, observo que a multa do apelante foi estabelecida em completa desproporção à reprimenda física de 4 (quatro) anos de reclusão a que foi condenado, devendo por isso ser redimensionada.

Assim, considerado o efeito devolutivo da apelação, reduzo de ofício a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante
.

É o voto.

Belém, 17/06/2024